Tribunal: TCU
Processo: 006.694/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9416/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de solicitada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (peça 17), por mais 15 (quinze) dias, para atendimento à determinação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 6165/2023-TCU-Segunda Câmara , contados na forma do artigo 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 006.694/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gildevar de Alencar Pires (XXX.255.061-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.